Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. execução de título executivo. termo de confissão de dívida foro de eleição. validade. reconhecimento da incompetência de ofício. impossibilidade. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que reconheceu a incompetência territorial, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei no 9.099/95.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68711903). Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a competência territorial do Juízo de Águas Claras/DF para julgar a presente demanda, em razão da cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. É possível o declínio de ofício da competência pelo Juízo nas hipóteses em que evidenciada a escolha aleatória e injustificada de fórum, o que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, e implica na violação do princípio do juiz natural e dos critérios que regem a Lei 9.099/1995. Tal compreensão é, inclusive, endossada pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
5. Todavia, o que se observa dos autos é que há cláusula contratual válida que estabelece foro de eleição coincidente com o domicílio do autor e com o local do cumprimento da obrigação, de modo que não é possível o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz, porquanto é dado às partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação, conforme art. 63 do CPC.
6. Na hipótese, o contrato elege o foro de Águas Claras, local de domicílio do exequente e onde a obrigação deve ser satisfeita. Portanto, a escolha do foro eleito não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do executado, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/1995.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e em honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 63.